Tribunal: TJES
Processo: 5024475-58.2023.8.08.0024
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Averbação / Contagem Recíproca
Data de julgamento: 2024-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024475-58.2023.8.08.0024

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: GRAZIANI PALMEJANI e outros

PARTE RE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: REMESSA NECESSÁRIA –
MANDADO DE SEGURANÇA
–
VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – GARANTIA CONSTITUCIONAL DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO –

DEMORA INJUSTIFICADA N
A

EMISSÃO DA CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO
PELA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA

– SENTENÇA
CONFIRMADA
.

1
.
A Constituição Federal assegura a todos, no âmbito judicial e administrativo, “a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação” (art. 5°, LXXVIII), bem como a “a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal” (art. 5°, XXXIV, alínea “b” da CF).

2. É certo que, em determinadas pretensões administrativas, a complexidade do caso associada à carência de funcionários e às burocracias que devem ser seguidas no serviço público, justificam a demora no trâmite, entretanto, conforme disposto na Lei nº 12.527/2011, o prazo para confecção de certidões é de 20 dias, sendo desproporcional a espera de 2 anos por parte da impetrante.

3. A administração pública deve apreciar os pedidos que lhe são realizados no menor tempo possível em consonância com o princípio da eficiência e duração razoável do processo.

4. Sentença confirmada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, confirmar a sentença em remessa necessária, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
R
EMESSA
N
ECESSÁRIA
da r. sentença id. 8492070 que, nos autos do
mandado de segurança
impetrado por
GRAZIANI PALMEJANI

em face de suposto ato coator praticado pelo

DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM.
, concedeu a segurança.

Não houve recurso voluntário pelas partes litigantes.

A D. Procuradoria de Justiça entendeu pela desnecessidade de intervenção (id. 9414809).

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5024475-58.2023.8.08.0024

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: GRAZIANI PALMEJANI
JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE

PARTE RE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
R
EMESSA
N
ECESSÁRIA
da r. sentença id. 8492070 que, nos autos do
mandado de segurança

impetrado por
GRAZIANI PALMEJANI

em face de suposto ato coator praticado pelo

DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM
, concedeu a segurança.

Não houve recurso voluntário pelas partes litigantes.

Pois bem. A r. sentença não merece retoques.

A autora impetrou o mandado de segurança alegando que houve violação do seu direito líquido e certo em razão da demora desarrazoada na expedição de certidão de tempo de contribuição, necessária diante da iminência de sua aposentadoria.

Relata que solicitou o documento em 04 de agosto de 2021 junto ao Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM), iniciando o processo administrativo nº 2021.39.803103PA

Todavia, após dois anos de espera, a autarquia não o forneceu.

Como se sabe, a Constituição Federal assegura a todos, no âmbito judicial e administrativo, “a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação” (art. 5°, LXXVIII).

Ademais, conforme art. 5°, XXXIV, alínea “b” da CF, é garantido a todos, independentemente do pagamento de taxas, a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal.

Com efeito, é certo que, em determinadas pretensões administrativas, a complexidade do caso associada à carência de funcionários e às burocracias que devem ser seguidas no serviço público, justificam a demora no trâmite.

Entretanto, o prazo para confecção destas certidões é de 20 dias, conforme estipula o artigo 11 da Lei nº 12.527/2011, prazo este evidentemente não observado pela autarquia.

Além disso, é certo que a administração pública deve apreciar os pedidos que lhe são realizados no menor tempo possível, em consonância com o princípio da eficiência e duração razoável do processo.

Entretanto, estes não foram observados no caso dos autos, notadamente pelo fato de que o documento somente foi expedido pelo impetrado em virtude da concessão da medida liminar deferida na origem.

Neste raciocínio, não merece reparos o entendimento adotado pelo d. Magistrado singular.

Vejamos o seguinte julgado deste e. TJES em caso semelhante:

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
PROCESSO ADMINISTRATIVO. REQUERIMENTO DE CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. GARANTIA CONSTITUCIONAL.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.
I. Nos termos do artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, “a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”. II. In casu, observa-se que o marido da Impetrante requereu, em 05.12.2019 (ID 5623559), ao Instituto Previdenciário que providenciasse a emissão da Certidão de Tempo de Contribuição (CTC) do mesmo, com objetivo de se aposentar, contudo, até a data do falecimento do requerente, em 28.02.2022, a Certidão não havia sido expedida.
III. Referida Certidão faz-se necessária para que a Impetrante faça requerimento do benefício previdenciário alusivo à pensão por morte de seu falecido esposo, sendo verificada, portanto, a legitimidade e interesse da mesma no ajuizamento do presente mandamus. IV. Em caso semelhante, que tratava da revisão de benefício previdenciário recebido pelo de cujus, após seu falecimento, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento, em sede de Recurso Repetitivo, de que “Os pensionistas detêm legitimidade ativa para pleitear, por direito próprio, a revisão do benefício derivado (pensão por morte) – caso não alcançada pela decadência –, fazendo jus a diferenças pecuniárias pretéritas não prescritas, decorrentes da pensão recalculada”, bem como que “À falta de dependentes legais habilitados à pensão por morte, os sucessores (herdeiros) do segurado instituidor, definidos na lei civil, são partes legítimas para pleitear, por ação e em nome próprios, a revisão do benefício original” (STJ, REsp n. 1.856.967/ES, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 23/6/2021, DJe de 28/6/2021) V.
Considerando que até a data do ajuizamento da presente demanda, em 16.09.2022, o Instituto ainda não havia emitido a Certidão requerida, inclusive, sem proceder qualquer andamento ao processo administrativo em questão, resta imperiosa a necessidade de tutela judicial para assegurar o direito da Impetrante em ter emitida, em prazo razoável, a Certidão de Tempo de Contribuição (CTC) do seu falecido esposo, necessária à obtenção do benefício de pensão por morte.
VI. Impõe-se a manutenção da Sentença proferida, que concedeu a Segurança pretendida determinando “à autoridade impetrada que conclua o exame do requerimento administrativo nº 88103439, em no máximo 30 dias, sob as penas de Lei”. VII. Recurso conhecido e desprovido. Sentença confirmada em sede de Remessa Necessária. (TJES; Apelação / Remessa Necessária 5029829-98.2022.8.08.0024; Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julgado em: 30/Apr/2024).

Por fim, escorreita a sentença no que se refere à condenação do impetrado à restituição das custas processuais adiantadas pela parte contrária e ao pagamento das custas processuais finais/remanescentes, isentando-o, todavia, do recolhimento destas, em razão do previsto no art. 20 da Lei Estadual nº. 9.974/13.

Firme a tais considerações,
CONFIRMO A SENTENÇA
submetida à remessa necessária, mantendo-a em sua integralidade.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Ordinária Virtual - 02.09.2024 a 06.09.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.